Tribunal: TJES
Processo: 0004896-79.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004896-79.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004896-79.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante,
através da prova material contida nos autos, bem como pel
a sua confissão em juízo e dos
depoimentos d
os policiais
m
ilitares

na esfera policial e em juízo
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2.

Recurso conhecido e
i
mprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004896-79.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal manejado por
MARCOS PAULO DOS SANTOS BARBOSA
, por encontrar-se inconforma
do
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra
, que
o
condenou como incurs
o
nas sanções do art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de
01
(
um
) ano e
08
(o
ito
) meses de reclusão e ao pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia 02 de março de 2019, o denunciado trazia consigo 15 (quinze) pedras de crack, 04 (quatro) pinos de cocaína, e 06 (seis) buchas de maconha, todas devidamente embaladas e destinadas a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas de autoria. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

de tráfico de drogas
restou comprovada
pelo
Auto de Apreensão, fls. 14; Boletim Unificado, fls. 20/22; Laudo de Exame Químico, f
l
s. 82, sem prejuízo dos demais elementos de prova juntados aos autos.

A
autoria
, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada,
tendo em vista,
principalmente, a
confissão do acusado,
tendo assumido em juízo que estava traficando pois tem um filho pequeno e enfrentava dificuldades financeiras.

Não somente,
os policiais militares que testemunharam em juízo, relataram que receberam uma denúncia de
que havia uma pessoa traficando em uma praça. Informaram que, ao chegarem ao local, avistaram o réu, que tentou se evadir da guarnição, dispensando o material que continha os entorpecentes, mas lograram êxito em capturá-lo.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

[...
]
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...
]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
a confissão do réu, somada à
s firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o
apelante
pelo
crime
que restou condena
do
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.